Tribunal: TJBA
Processo: 0576233-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576233-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MACEDO SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

AGRAVO INTERNO.
TRANSCURSO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS

RECURSAIS
.
DESERÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0576233-36.2018.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes
MACEDO SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP E OUTROS
e, Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECER DA
APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.